Tribunal: TJDFT
Processo: 0720351-96.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão e contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante sustenta ser tempestivo o recurso pelo fato de a sentença ter sido disponibilizada no DJE em 25/05/2020. Contudo, como já salientado, o prazo não se iniciou da publicação, mas sim da ciência do advogado no sistema do PJe, o que ocorreu em 22/05/2020, tendo-se finalizado o prazo para recurso em 05/06/2020. Logo, manifestamente intempestivo por ter sido interposto em 09/06/2020. Inobstante o equívoco da certidão ao afirmar ser tempestivo o recurso (ID 17224998), o juízo de admissibilidade é do juízo ad quem.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.